Tribunal: TJES
Processo: 5008607-76.2023.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Multa Cominatória / Astreintes; Defeito, nulidade ou anulação; Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-07-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5008607-76.2023.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)

RECORRENTE: BANCO SAFRA S A

RECORRIDO: EVA MARIA DO NASCIMENTO

RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Voto servindo como ementa.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO: 5008607-76.2023.8.08.0012

EMBARGANTE / EMBARGADO:
BANCO SAFRA S.A

EMBARGANTE / EMBARGADA: EVA MARIA DO NASCIMENTO

RELATORA: A SRA. JUÍZA DE DIREITO THAITA CAMPOS TREVIZAN

EMENTA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO INOMINADO. DIREITO PROCESSUAL. FINALIDADE DE PREQUESTIONAMENTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. MERO INCONFORMISMO COM O ACÓRDÃO. INADMISSIBILIDADE. MANEJO PROTELATÓRIO. MULTA DE 1% SOBRE O VALOR DA CAUSA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO PROVIDOS.

RELATÓRIO/VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo BANCO SAFRA S.A, bem como por EVA MARIA DO NASCIMENTO, em face do Acórdão (ID. 7779879) que deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto, reformando parcialmente a sentença objurgada, determinando que a devolução dos valores descontados da autora ocorra de forma simples.

Nas razões recursais do BANCO SAFRA S.A (ID. 7833760), a parte alega que o acórdão incorre em omissão, pois não foi apreciado o pedido de reativação do contrato pré-existente ao refinanciamento. Subsidiariamente, requereu a compensação dos valores pagos para quitação do contrato anterior.

Por sua vez, em suas razões (ID. 7872714), a embargante EVA MARIA DO NASCIMENTO alegou que o acórdão incorreu em omissão, contradição e erro material, entendendo que deveria ter sido mantida a devolução em dobro dos valores descontados. Menciona que a determinação de restituição simples vai de encontro ao entendimento do Tema 929 do STJ que trata sobre às hipóteses de aplicação da repetição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC. Por fim, menciona a pretensão de prequestionamento através da oposição dos embargos.

Ambas as partes apresentaram contrarrazões (ID. 7975790 e 7993245), alegando a inexistência dos vícios apontados.

É o relatório. Passo a decidir.

Pois bem. Inicialmente, mister destacar que os embargos de declaração são cabíveis nos casos previstos no art. 1022, do CPC/2015, ou seja, para sanar obscuridade, contradição ou omissão e corrigir erro material eventualmente existente no acórdão questionado, conforme também preceitua o art. 48 da Lei n. 9.099/95, com nova redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.105/2015.

Diante disso, cabe salientar que o manejo dos embargos de declaração deve ser realizado conjuntamente com razões que demonstrem a possível ocorrência das situações previstas no art. 1022 do CPC/15, ou seja, com o objetivo de esclarecer obscuridade, eliminar contradição existente no próprio acórdão, suprir omissão ou corrigir erro material.

Por conseguinte, não é permitida a oposição dos embargos declaratórios amparados por razões que pressupõem a intenção de rediscutir o mérito da lide, totalmente dissociadas com suas estritas hipóteses, conforme constato no caso presente.

Quanto aos embargos opostos pelo BANCO SAFRA S.A,
verifico que

sustenta a existência de omissão quanto ao pedido de reativação do contrato de nº 15558032, que foi quitado pelo contrato de refinanciamento de nº 20463327.

Entretanto, tal alegação não merece prosperar. Isto porque, o objeto da ação se limita ao contrato de refinanciamento de nº 20463327, não sendo cabível a pretensão do embargante de reativação do contrato de nº 15558032.

O banco recorrente deve buscar por meios próprios a liquidação do referido contrato. Ademais, uma vez declarada a nulidade do contrato de refinanciamento, foi determinada a compensação dos valores efetivamente creditados em favor da autora, R$ 865,31, não sendo possível impor a devolução da quantia que supostamente foi utilizada para quitar o contrato de empréstimo.

Portanto, não merece acolhimento a pretensão do embargante.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

Quanto aos embargos opostos por EVA MARIA DO NASCIMENTO,
extrai-se, de suas razões, sua pretensão de se atribuir efeitos infringentes aos embargos, a fim de que seja mantida a devolução em dobro determinada em sentença.

Na verdade, a embargante aponta uma suposta contradição entre o acórdão produzido no julgamento do recurso inominado e o entendimento que lhe é mais favorável, que não foi aplicado no presente caso.

Pontuo que a contradição sanável por aclaratórios é aquela intrínseca à decisão embargada, vale dizer, a que se revela no confronto entre os fundamentos do julgado embargado e a respectiva conclusão, e não aquela supostamente existente entre julgados diversos. Nesse sentido, recordo os seguintes precedentes:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO MATERIAL E OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. RESULTADO DO JULGAMENTO QUE REFLETE A MANIFESTAÇÃO E DELIBERAÇÃO COLEGIADA DO ÓRGÃO FRACIONÁRIO. CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE PROPOSIÇÕES INCONCILIÁVEIS ENTRE SI. OBSCURIDADE. AUSÊNCIA. CLAREZA DO TRECHO ALEGADAMENTE INCOMPREENSÍVEL E QUE, ALIÁS, É MERO OBITER DICTUM. 1. Não há que se falar em erro material ou omissão quando se depreende, do acórdão embargado e da certidão de julgamento, que houve unanimidade quanto ao resultado, embora por fundamentações distintas, inclusive com alteração da Relatoria originária.

2. A contradição que justifica a oposição de embargos de declaração é a interna, decorrente de proposições inconciliáveis entre si, mas não a suposta contradição entre as razões de decidir e a lei, doutrina, jurisprudência, fatos ou provas.

3. Não há que se falar em obscuridade quando o trecho alegadamente incompreensível, além de ser preciso e claro quanto ao argumento utilizado, apenas compõe o obiter dictum e não a ratio decidendi. 4. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 1.745.371/SP, Rel. Ministra Nancy Andrighi,

Terceira Turma, julgado em 14/12/2021, DJe 17/12/2021).

EMBARGOS DECLARATÓRIOS. ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. ENUNCIADO 018/2013, DO CONSELHO PLENO DA OAB. QUARENTENA PREVISTA NO ART. 95, PARÁGRAFO ÚNICO, V, DA CF. INOCORRÊNCIA DOS VÍCIOS APONTADOS. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. 1. O acórdão embargado enfrentou e decidiu, de maneira integral e com fundamentação suficiente, toda a controvérsia veiculada na inicial, que questionava o entendimento adotado por órgão fracionário da OAB, no que, ampliando a regra de quarentena prevista no art. 95, parágrafo único, V, da CF, impedia o ex-juiz de exercer a advocacia em todo âmbito territorial do Tribunal ao qual se vinculou, bem como os advogados que, formal ou informalmente, a ele se associassem profissionalmente. 2. Embargos de declaração não se prestam a veicular inconformismo com a decisão tomada, nem permitem que as partes impugnem a justiça do que foi decidido, pois tais objetivos são alheios às hipóteses de cabimento típicas do recurso (art. 1.022 do CPC/2015).
4. A contradição que autoriza o acolhimento dos aclaratórios é aquela interna, havida entre a fundamentação e o dispositivo ou entre fragmentos da decisão embargada, e não o descompasso entre a conclusão adotada pelo Tribunal e o entendimento apresentado pela parte.
4. Embargos de Declaração do Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil rejeitados”. (ADPF 310 ED, Relator: Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 15.04.2020)

Com efeito, verifico que o acórdão foi proferido com fulcro no princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 371 do CPC.

Por fim, verifico que o embargante alega expressamente que os embargos possuem finalidade de prequestionamento.

Neste sentido, comungo do entendimento de que é vedada a oposição de embargos com finalidade de prequestionamento nos Juizados Especiais Cíveis, consoante entendimento fixado no Enunciado 125 do FONAJE, de forma que não prospera a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça acerca dos embargos de prequestionamento, atinentes ao procedimento comum e não ao rito diferenciado do Juizado Especial.

Trata-se, assim, de embargos manifestamente protelatórios, resultando imperiosa a aplicação de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

DISPOSITIVO

Pelo exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração em apreço e
NEGO-LHES PROVIMENTO
, mantendo incólume o Acórdão objurgado. Condeno ambos os embargantes ao pagamento de multa de 1% sobre o valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)